Tribunal: TJES
Processo: 5004377-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Processo Administrativo Fiscal; Dívida Ativa; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004377-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE BARBOSA DA SILVA 93197012704
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004377-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLENE BARBOSA DA SILVA 93197012704

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marlene Barbosa da Silva 93197012704 em face da Decisão reproduzida nas páginas 41-43 do id 2637715, na qual a MM.ª Juíza da Vara Única de Ibitirama, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Ibitirama (processo de n.º 0000306-97.2017.8.08.0058), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 2637683) a ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo e dentre outros argumentos, (i) na condição de Microempreendedora Individual (MEI), possui direito aos benefícios fiscais previstos no art. 4º, § 3º e no art. 18-A, V, “c”, da Lei Complementar n.º 123/06, de modo que seria inexigível a cobrança tanto da taxa de alvará quanto do ISS inserida na CDA que aparelha o executivo fiscal; (ii) a verba bloqueada nos autos originários (R$ 554,30) é impenhorável por se tratar de proventos de aposentadoria.

A tutela recursal de urgência requerida pela Agravante foi parcialmente concedida, nos termos da Decisão inserida no id 2668456.

Contrarrazões no id 2961998 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 25 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004377-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLENE BARBOSA DA SILVA 93197012704

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Ibitirama ajuizou Ação de Execução Fiscal (processo de n.º 0000306-97.2017.8.08.0058) em face de Marlene Barsosa da Silva 93197012704 (Microempreendedora Individual - MEI) para fins de cobrança do valor (histórico) de R$ 967,58 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

O valor cobrado no executivo fiscal ora mencionado possui origem na certidão de dívida ativa (CDA) n.º 0000155/2017 (cópia na página 03 do id 2637710) e diz respeito a débito vencido e não pago de alvará e ISS (na CDA consta como “ALV/ISS”) relativos a 02 (dois) meses de 2013 e 01 (um) mês de 2014.

No curso do feito originário houve, a pedido do Município, o bloqueio de bens da Executada no importe de R$ 554,30 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), o que deu ensejo à oposição da Exceção de Pré-Executividade reproduzida no id 2637711 (páginas 21-33).

Na citada modalidade de defesa processual a Executada, em resumo, alegou a nulidade da Execução porque, na condição de Microempreendora Individual optante pelo Simples Nacional, faria jus aos benefícios existentes na Lei Complementar n.º 123/06, especificamente no art. 4º, § 3º e no art. 18-A, V, “c”, que, atualmente, assim estabelecem:

Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

(...).

§ 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

(...).

Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo.

(...);

V – o MEI, com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), recolherá, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas: (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).

(...);

c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no inciso VIII do caput do art. 13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ISS.

Defendeu também, a Executada, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, eis que seriam “
recursos oriundos dos proventos de aposentadoria da mesma, não podendo ser objeto de penhora, conforme art. 833 do CPC
” (página 31 do id 2637711).

Depois do Município ter apresentado impugnação, a MM.ª Juíza
a quo
proferiu a Decisão recorrida (páginas 41-43 do id 2637715), na qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“A Executada, como Micro Empresa individual (MEI) (fl.62), em seu petitório, requer a nulidade do ato executório correspondendo à CDA n. 155/2017, pois alega que diante da Lei Complementar 123/2006 está isenta de taxas, alvarás, licença de funcionamento entre outros benefícios, e assim, pleiteia a referida isenção, uma vez que o título executivo corresponde à Certidão de Dívida Ativa pelo inadimplemento das taxas de alvará e ISS.

(...).

Em princípio vejo que a Lei Complementar 123/2006, com suas alterações em seu artigo 4º, § 3º traz essa faculdade propiciando a referida isenção:

(...).

No entanto, na seara da competência tributária, tanto a instituição quanto a sua isenção, a Magna Carta Republicana de 1988, dando destaque à garantia da autonomia financeira dos entes federativos, concedeu-lhes a competência para instituir seus tributos.

Dessa forma, cabem aos Estados, Distrito Federal e Municípios compreendidos na estrutura federativa brasileira (art. 1º e 18 da CR/88), instituir seus próprios tributos, incluindo aí as taxas. Tal como predispõe o seu art. 145, II, do texto constitucional:

(...).

Assim, não há o que questionar quanto à competência tributária desses entes municipais, os quais competem criar, isentar, e regulamentar tais tributos, observando-se que tal competência não se resume a mera instituição, mas também a concessão de isenção.

(...).

E diante de tal tributo (taxa de alvará / ISS), sendo de poder de polícia do próprio ente, que no caso, o município exequente, compete este legislar sobre tal instituição e se o caso a isenção, com os respaldos da Lei Maior, e o contido na LC 123/2006 (Federal), verifico que o ente municipal através da Lei Complementar nº. 28/2020, que revogou o antigo Código Tributário Municipal (Lei 039/90), estabeleceu tal isenção, conforme art. 227, inciso VIII, nos respaldos da Lei Complementar Federal, bem como estabeleceu a sua vigência a partir de 01/01/2021.

Vejo nos autos que referida certidão executiva refere-se a taxas de alvará / ISS dos anos de 2013 e 2014 (fl. 3). Em contrapartida, referida lei, a qual reconhece a isenção aos MEIs, tem sua vigência marcada a partir de 01/01/2021, portanto, a meu ver não abrange à dívidas pretéritas. Isto porque, o fato gerador a que deu causa à CDA ocorreu entre 2013 e 2014, portanto, bem antes da instituição pelo município da devida concessão.

(...).

No tocante à alegação de impenhorabilidade da quantia constrita à fl. 45vº, via sistema SISBAJUD, entendo que a parte excipiente não logrou êxito em comprovar a alegada natureza alimentar do ativo financeiro bloqueado.

Conforme documento de fl. 45vº, foi bloqueada da conta da excipiente, mantida junto à instituição financeira Nu Pagamentos S.A., a quantia de R$ 554,30 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), a qual alega ser proveniente de benefício previdenciário.

Conforme certidão de fl. 58, a aposentadoria de que é titular a excipiente, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), paga pelo INSS, foi creditada em conta mantida junto ao banco Bradesco S.A., em 26/07/2021, fato comprovado à fl. 59, tendo a excipiente transferido, do citado valor, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em 24/07/2021, para conta de sua titularidade, junto à instituição Nu Pagamentos S.A. (fl. 60).

Ocorre que, a despeito da juntada dos extratos de fls. 60 e 61, da conta de titularidade da autora junto à instituição Nu Pagamentos S.A., na qual foi realizado o bloqueio impugnado (fl. 45vº), em 03/08/2021, verifico que os citados extratos se referem ao período contido entre os dias 01/06/2021 a 29/07/2021 e 01/08/2021 a 31/08/2021, respectivamente, havendo, portanto, um vácuo quanto ao período compreendido entre 30 e 31/07/2021.

Desta forma, entendo que não há prova segura de que a quantia de R$ 554,30 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), bloqueada da conta da excipiente em 03/08/2021, seja, efetivamente, oriunda de sua aposentadoria, revestindo-se, assim, do manto da impenhorabilidade. Tal conclusão é robustecida pelo fato de que a conta na qual foi realizado o bloqueio é ativamente movimentada pela autora, constando dos extratos suprarreferidos diversos pagamentos e transferências, circunstância que não favorece a presunção de impenhorabilidade alegada.

Ante todo o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada às fls. 49/55.”

Inconformada com tal conclusão, a Executada e ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 2637683) com pedido de reforma da Decisão recorrida com base na reiterada alegação de que possui, sim, direito aos benefícios fiscais previstos no art. 4º, § 3º e no art. 18-A, V, “c”, da Lei Complementar n.º 123/06.

Insiste também no argumento de que a verba bloqueada nos autos originários (R$ 554,30) é impenhorável por se tratar de proventos de aposentadoria, motivos estes que, em sua perspectiva, levariam à nulidade do executivo fiscal e implicaria, pois, na extinção do feito originário.

Em sede de contrarrazões (id 2961998) o Município, ora Agravado, reforça os fundamentos contidos na Decisão recorrida além de sustentar que só “
é possível desconstituir-se título executivo, mediante a apresentação dos embargos à execução
” (página 04).

Especificamente quanto a tal argumento utilizado pelo Agravado, é de conhecimento dos Operadores do Direito que a Exceção de Pré-Executividade, enquanto incidente processual e modalidade de defesa do executado, é cabível nos casos de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Aliás, em se tratando de Execução Fiscal, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou tal entendimento a respeito da Exceção de Pré-Executividade com a edição da Súmula n.º 393, que assim dispõe:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009).

Outro julgado do STJ com a mesma conclusão:

(...). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
. (...). (AgInt no REsp n. 1.518.665/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022). (Sem grifo no original).

Assim, na hipótese dos autos a alegação da Agravante diz respeito a matéria cognoscível de ofício – porquanto se relaciona com a nulidade do executivo fiscal – e, a princípio, independe de dilação probatória, já que a incidência ou não da Lei Complementar n.º 123/06 é questão eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes a possibilitar a análise pertinente ao recolhimento de ISS.

Com efeito, se constatada a impossibilidade de exame das questões suscitadas pela Agravante independente da realização de dilação probatória, a hipótese será de desprovimento do recurso – e não no seu não conhecimento, como defende o Agravado.

A despeito, contudo, da relevância dos argumentos suscitados nas razões recursais, bem assim dos fundamentos externados na Decisão inserida no id 2668456 (na qual recebi o recurso no duplo efeito), não vislumbro motivos suficientes a permitir a reforma da Decisão recorrida.

É certo, como mencionado na Decisão contida no id 2668456, que há relevante julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) com orientação no sentido de que os benefícios previstos na Lei do Simples Nacional (Lei Complementar n.º 123/06), inclusive aqueles indicados nas razões recursais, se aplicam, sim, aos tributos municipais. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020). (Sem grifo no original).

No voto proferido pelo eminente Relator, o Ministro Gurgel de Faria, o fundamento se baseia em previsões constitucionais que incentivam o tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, inclusive com simplificação de suas obrigações tributárias (conforme disposto nos arts. 179 e 146, III, “d”, da Constituição Federal – CF).

Ocorre que há uma diferença substancial entre o precedente do STJ e o caso concreto em julgamento: na hipótese examinada no citado Tribunal Superior, os fatos que levaram à cobrança fiscal ocorreram
depois
das alterações na Lei do Simples, circunstância devidamente mencionada no voto do Ministro Relator nos seguintes termos:

“Ocorre que o legislador, por meio da edição da LC n. 147/2014, ampliou o benefício da alíquota zero em favor da regularização dos denominados Microempreendores Individuais (MEI), cujo faturamento anual não pode exceder a R$ 81.000,00 (art. 18-A, § 1º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 155/2016), mediante substancial alteração do aludido § 3º, o qual passou a ter a seguinte redação:

(...).

Constata-se, assim, que o texto legal, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual referentes "a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

(...).

Tem-se, assim, que os Microempreendedores Individuais permanecem sujeitos à fiscalização dos órgãos de licenciamento. Todavia, estão desobrigados de pagar qualquer quantia a título de taxa pelo desempenho dessa atividade estatal.

Ponderados esses elementos, tenho por indevida a cobrança das taxas de licença para funcionamento e de vigilância sanitária cobradas pela edilidade recorrida, porquanto contempladas no benefício de alíquota zero de que trata o art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com a redação dada pela LC n. 147/2014.”

Já no caso concreto, como dito no início da leitura do voto, o executivo fiscal se relaciona a cobrança de dívidas surgidas
antes
das alterações procedidas na Lei do Simples Nacional, eis que respeitantes a 20.06.2013, 20.04.2013 e 31.03.2014 (vide página 03 do id 2637710).

Assim, na época em que materializado o fato gerador da obrigação tributária, a Lei do Simples Nacional ainda não possuía a abrangência havida após a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e, portanto, não pode ser invocada pela Agravante tal como defendida nas razões recursais – isto é, com a redação atual, mais abrangente.

No caso, na época do fato gerador não havia, por exemplo, a desoneração do alvará de funcionamento (na redação do § 3º do art. 4º à época: “
Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo
”), circunstância que já compromete a análise da questão em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Isso porque a dívida, como antes dito, foi constituída pelo não pagamento de alvará (genérico) e de ISS, não existindo nos autos prova – porque a Agravante não se desincumbiu de seu ônus de juntar o processo administrativo fiscal – mais detalhada da dívida, o que permitiria apurar qual espécie de alvará restou inadimplido para concluir se devida ou não a exação fiscal cobrada pelo Agravado.

Destarte, a conclusão alcançada após minucioso exame dos autos é pelo desprovimento do recurso, uma vez que a despeito da possível incidência ao caso concreto da Lei do Simples Nacional, não há como constatar a integralidade das questões suscitadas pela Agravante sem a abertura de dilação probatória, incabível no procedimento por ela escolhido para impugnar o executivo fiscal.

Saliento, ainda, que a conclusão ora mencionada também se aplica ao valor bloqueado, já que pelas provas documentais constantes nos autos não é possível averiguar se a quantia decorre de proventos de aposentadoria, haja vista a existência de outra conta bancária em nome da Agravante com saldo identificado da aposentadoria – conforme destacado pela Magistrada
a quo
.

Por fim, destaco que as disposições do art. 106 do Código Tributário Nacional, tal como concluiu a Magistrada
a quo
, dizem respeito a hipóteses não discutidas nos autos, por isso que não podem ser aplicadas ao caso concreto para permitir a retroatividade da lei mais benéfica.

Do exposto, ao tempo em que revogo a Decisão liminar proferida nesta Instância, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator por negar provimento ao agravo de instrumento. É como Voto

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALVARÁ E ISS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). LEI DO SIMPLES NACIONAL. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA MUDANÇA DA LEI. INCAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA BLOQUEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 393 do c. STJ, a “exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. Caso concreto em que a impugnação da parte executada, exercida em exceção de pré-executividade, preliminarmente discute a incidência da Lei do Simples Nacional (Lei Complementar n.º 123/06) aos tributos municipais, matéria cognoscível de ofício e que dispensa a dilação probatória. 3. Execução fiscal de dívida, vencida e não paga, relativa a alvará e ISS. 4. Exceção de pré-executividade com alegação de incidência da norma de desoneração prevista nos arts. 4º, § 3º e no art. 18-A, V, “c”, da Lei do Simples Nacional e de impenhorabilidade do valor bloqueado no executivo fiscal, eis que seria relativa a proventos de aposentadoria. 5. Em princípio, há previsão constitucional (arts. 179 e 146, III, “d”, da CF) e julgado do c. STJ (REsp n. 1.812.064/MG) que admitem a aplicabilidade das normas da Lei do Simples Nacional, com tratamento jurídico-tributário diferenciado, aos tributos de competência municipal. 6. Fato gerador, contudo, ocorrido antes das alterações promovidas na Lei do Simples Nacional pela Lei Complementar n.º 147/2014 - alterações que tornaram mais abrangentes os incentivos fiscais da lei nacional - e, por isso, não aplicáveis ao caso concreto. 7. Ausência de elementos concretos para demonstrar a desoneração de parte da dívida fiscal cobrada na ação de execução fiscal. Necessidade, após superada a questão inicial, de dilação probatória em exceção de pré-executividade fiscal. 8. Provas documentais que contrariam a alegação de que as verba bloqueadas atingiram proventos de aposentadoria, as quais seriam impenhoráveis. 9. Decisão mantida. 10. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.